Tribunal: TCU
Processo: 032.219/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12027/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.219/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dirceu Scarparo Vargas (XXX.656.610-XX); Gerso Alano Nogueira Martinelli (XXX.446.660-XX); Gilnei Edilson Velasques Fagundes (XXX.483.700-XX); Jarbas Figueira Osorio (XXX.968.940-XX); Joao Carlos Duarte (XXX.831.040-XX); Lena Mara Hatsek (XXX.661.790-XX); Marcelo Bittencourt (XXX.677.100-XX); Maria Salete Chaves Redin (XXX.082.502-XX); Nilo Paiva Duarte (XXX.922.460-XX); Vilma da Silva Lima (XXX.865.802-XX), 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde, 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.